Tribunal: TJMT
Processo: 0000563-46.2009.8.11.0050
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000563-46.2009.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VANDERLEI RECK JUNIOR - CPF: 876.240.521-72 (APELANTE), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), ARTIDIANA APARECIDA BETONI SILVA - CPF: 025.776.771-11 (ADVOGADO), IRAJA REZENDE DE LACERDA - CPF: 002.693.051-06 (ADVOGADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (APELADO), STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA SILVA - CPF: 038.593.449-19 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO ZAITTER - CPF: 167.779.309-06 (ADVOGADO), ADRIANO ZAITTER - CPF: 006.540.179-48 (ADVOGADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (REPRESENTANTE), GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 703.413.461-87 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - DEMORA NA CITAÇÃO – DESÍDIA DO AUTOR NÃO VERIFICADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 106/STJ – SALDO DEVEDOR DECORENTE DE VENDA DE BEM APREENDIDO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DL 911/69 – FEITO INSTRUÍDO COM OS DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS PARA A COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA – CABIMENTO – SÚMULA 384/STJ - EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS - RECURSO NÃO PROVIDO.

Como cediço, compete ao Juiz, enquanto presidente do feito, aferir a conveniência da produção de provas, sendo-lhe facultado, inclusive, o indeferimento da diligência quando não verificar elementos que indiquem sua necessidade, a teor do disposto nos artigos 370 e 371 do CPC.

Em outras palavras, a produção da prova pericial somente deve ser deferida, quando for necessária para a formação do convencimento do magistrado, cabendo a este indeferir as inúteis para o deslinde da controvérsia.

A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor, o que não se verificou na hipótese, em que ficou constatada que a demora da conclusão do processo decorreu de motivos alheios à vontade dele, circunstância que afasta o reconhecimento da prejudicial de mérito, em analogia ao verbete da Súmula no 106 do Superior Tribunal de Justiça.

É cabível o ajuizamento de ação monitória para a cobrança de saldo remanescente oriundo de venda extrajudicial de bem alienado fiduciariamente em garantia.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Vanderlei Reck Junior
, com fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos monitórios, opostos em face do
Banco CNH Industrial Capital S.A
.

e, com isso, julgar procedente a ação monitória, ajuizada pela instituição financeira, convertendo-se em mandado executivo, o título que instrui a inicial, acrescidos de correção monetária e juros de mora conforme pactuado, à partir do inadimplemento (art. 397 do CPC/2015). Por conseguinte, condenou o embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10 (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, 2o, do CPC.

Nas razões recursais, o embargante sustenta a ocorrência da prescrição da pretensão monitória, em razão do decurso de prazo superior ao direito reivindicado, sem citação válida, por inércia exclusiva da parte.

Alega a impossibilidade jurídica do pedido, decorrente da falta de prestação de contas, após a ação de busca e apreensão, bem como pela inexistência da planilha acostada ao “feito executivo”.

Assevera a necessidade de realização de prova pericial, tendo em vista o pedido de revisão das cláusulas consignadas na cédula de crédito rural.

As contrarrazões vieram ao id. 143942284.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II. VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR CERCEMENTO DE DEFESA)

Eminentes Pares,

A preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, decorrente da necessidade de realização de prova pericial contábil, não merece acolhida.

Como cediço, ao Juiz, enquanto presidente do feito, compete aferir a conveniência da produção de provas, sendo-lhe facultado, inclusive, o indeferimento da diligência quando não verificar, pelo conjunto probatório, elementos que indiquem sua necessidade, a teor do disposto nos artigos 370 e 371 do CPC, “in verbis”:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Em outras palavras, a produção da prova pericial somente deve ser deferida, quando for necessária para a formação do convencimento do magistrado, cabendo a este indeferir as inúteis para o deslinde da controvérsia.

No caso, o julgador entendeu pela prescindibilidade da produção de outras provas, além daquelas trazidas com a petição inicial, ante a existência de elementos suficientes para formar seu convencimento.

De fato, tratando-se, a hipótese, ação monitória fundada em dívida oriunda de contrato em que os encargos se encontram previamente ajustados, o instrumento carreado aos autos é suficiente para aferir as bases do negócio, bem como a existência de eventuais ilegalidades dos encargos avençados; circunstância que possibilita o julgamento do processo, sem a realização de perícia contábil, sem qualquer prejuízo às partes.

Nesse passo, a despeito dos argumentos apresentados, o acervo provatório colacionado é suficiente para embasar a sentença combatida e autorizar o julgamento da lide.

Em situação semelhante, esta Câmara assim já teve a oportunidade de decidir. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO -
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – QUESTÃO DE DIREITO – POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO LIMINAR PELA IMPROCEDÊNCIA
- MATÉRIAS SUMULADAS OU DEFINIDAS EM RECURSOS REPETITIVOS PELO STJ - JUROS REMUNERATÓRIOS INFERIORES À MÉDIA DO MERCADO- ABUSO - NÃO OCORRÊNCIA -CAPITALIZAÇÃO - DUODÉCUPLO DOS JUROS MENSAIS INFERIOR À TAXA ANUAL - MANUTENÇÃO DA TAXA EFETIVA CONTRATADA - SÚMULA 541 DO STJ - NÃO EVIDENCIADA COBRANÇA DE ENCARGO ABUSIVO NA NORMALIDADE CONTRATUAL - MORA DEBENDI MANTIDA - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO CUMULADA - OBSERVÂNCIA ÀS SÚMULAS 296, 294 E 472 DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO. O art. 322 do CPC autoriza o juiz nas causas que dispensem a fase instrutória, independentemente da citação do réu, a julgar liminarmente improcedente o pedido que contrariar Súmula do STF ou STJ, acórdão proferido pelo STF ou STJ em Recursos repetitivos ou entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência, ou em Súmula de Tribunal de Justiça sobre direito local. O princípio do livre convencimento motivado do juiz lhe confere a possibilidade de julgar a lide antecipadamente quando concluir que as provas constantes nos autos são suficientes. Conforme a Súmula n. 382 do STJ, a fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não justifica a revisão do percentual pactuado, mas somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. E, sendo eles estipulados em patamar similar à taxa média praticada pelo mercado, mantém-se o contratado. A capitalização de juros é permitida desde que avençada, e sendo o duodécuplo dos juros mensais inferior à taxa anual, admite-se a sua incidência, consoante enuncia a Súmula 541 do STJ. Não cabe o afastamento da mora debendi quando não constatada a cobrança de encargos indevidos durante o período de normalidade contratual (Repetitivo Resp 1061530/RS).
(Ap 40301/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 18/06/2018)

Portanto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

III. VOTO (PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE)

O embargente pugna pelo reconhecimento da prescrição, alegando que a instituição financeira não teria logrado êxito em promover sua citação, em tempo hábil, capaz de interromper o curso do prazo prescricional quinquenal.

Como cediço, a distribuição da ação só interrompe a prescrição quando, e se, realizada a citação do réu, a rigor do artigo 240 do Código de Processo Civil:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)
.

§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o.

§ 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.

Todavia, consoante entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da edição da Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça esclarece que
“
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Nesse contexto, da detida análise do caderno processual, é possível atestar que o processo não suportou qualquer paralisação por inércia do credor, que, aliás, realizou todos os atos necessários ao andamento do feito, de modo que a demora na citação do devedor não lhe pode ser atribuída.

Com feito, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor, o que não se verificou na hipótese, em que ficou constatada que a demora da conclusão do processo decorreu de motivos alheios à vontade dele, no caso, da necessidade de esgotamento das tentativas de localização do devedor e a expedição de carta precatória, circunstância que afasta o reconhecimento da prejudicial de mérito, em analogia ao verbete da Súmula no 106 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 106.
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

A propósito:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. ATO PROCESSUAL ANTERIOR AO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO PARA INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. 1
. A prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado
. 2. No tocante ao início da contagem desse prazo na execução, vigente o Código de Processo Civil de 1973, ambas as Turmas da Seção de Direito Privado sedimentaram a jurisprudência de que só seria possível o reconhecimento da prescrição intercorrente se, antes, o exequente fosse devidamente intimado para conferir andamento ao feito. 3. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1083358 RS 2017/0080323-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 29/08/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2017)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PARALISAÇÃO DO PROCESSO POR INÉRCIA DO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE APLICADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Com a suspensão do processo com base no art. 791, III, do CPC, o prazo prescricional não tem curso, ainda que se trate de prescrição intercorrente. 2. O prazo prescricional previsto em lei passa a fluir, porém, se o credor permanecer inerte, não atendendo às diligências necessárias ao andamento do feito. Assim,
é a desídia do credor que constitui causa para a prescrição
. 3. No caso dos autos, não há que se falar em suspensão do feito por ausência de bens a penhorar, uma vez que o devedor nem sequer chegou a ser citado na execução, por não ter o credor localizado ou diligenciado o endereço atualizado do devedor. 4. Demonstrado que o processo ficou paralisado por desídia da parte credora por mais de seis anos, que não diligenciou nem em busca do endereço do devedor nem em busca de bens a penhorar, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no AREsp: 386487 SP 2013/0278426-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2015).

Assim, não há que se falar em prescrição, razão pela qual REJEITO, também, essa preliminar.

É como voto.

IV. VOTO (MÉRITO)

No tocante à alegada impossibilidade jurídica do pedido, decorrente da falta de prestação de contas, após a ação de busca e apreensão, bem como pela inexistência da planilha acostada ao “feito executivo”, melhor sorte não socorre ao apelante.

Isto porque, a demanda versa ação monitória ajuizada com base no fundada no saldo devedor, proveniente da venda do bem objeto de alienação fiduciária em garantia, que foi apreendido judicialmente, por força da ação de busca e apreensão, alicerçada na Cédula de Crédito Rural celebrada entre as partes.

Nesse contexto, mostra-se plenamente cabível a propositura da ação monitória, nos termos do verbete da Súmula 384 do STJ:

A propósito:

Súmula 384/STJ.
Cabe ação monitória para haver saldo remanescente oriundo de venda extrajudicial de bem alienado fiduciariamente em garantia.

Com efeito, a fim de subsidiar a dívida cobrada no pleito monitório, o banco juntou o recibo da venda da colheitadeira, a petição inicial da ação de busca e apreensão, a cédula de crédito rural, bem como o demonstrativo atualizado da dívida remanescente, já deduzido o valor auferido com a venda do bem.

Nesse contexto, inexiste mácula capaz de inviabilizar o processamento do feito, circunstância que conduz ao não provimento do apelo.

A propósito:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE SALDO REMANESCENTE DE VENDA EXTRAJUDICIAL DE BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. CABIMENTO DA AÇÃO MONITÓRIA, NA FORMA DO DISPOSTO NO VERBETE No 384 DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AÇÃO DE BUSCA E APRRENSÃO, CUJA SENTENÇA JÁ ESTÁ ALEBERGADA PELO MANTO DA COISA JULGADA. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. NÃO CABE NESTE SEARA QUALQUER DISCUSSÃO QUANTO AO CABIMENTO OU NÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE QUE NÃO SE OPEROU, DIANTE DA AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE CREDORA, ORA APELADA. ALIENAÇAO EXTRAJUDICIAL EXPRESSAMENTE AUTORIZADA PELA PELO JUÍZO DA BUSCA E APREENSÃO. SALDO DEVEDOR COMPROVADO. SENTENÇA CORRETA. AGRAVO RETIDO NÃO CONHECIDO, POR TER PREENCHIDO REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DAS APELAÇÕES.
(TJ-RJ - APL: 00012297420088190045, Relator: Des(a). PAULO SÉRGIO PRESTES DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/04/2017, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/04/2017)

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor do proveito econômico obtido, com fundamento no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022